Tribunal: TJDFT
Processo: 0024206-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO. STJ. CASSAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§2o,3o CPC. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A decisão proferida no REsp 1.712.176/DF, interposto contra decisão originária desta 8a Turma Cível, determinou que os honorários advocatícios de sucumbência, neste processo, sejam arbitrados de acordo com os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, afastando-se a apreciação equitativa.

2. O art. 85, § 3o do CPC estabelece critério diferenciado para a fixação dos honorários advocatícios devidos pela fazenda pública, apresentando um escalonamento de valores (valor da causa ou da condenação) e seus percentuais aplicáveis.

3. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado pouco menos de um ano, sem dilação probatória permitem a fixação da verba honorária em seu percentual mínimo.

4. Recurso conhecido e provido.